Tribunal: STF
Processo: Inq 2589
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO. DENÚNCIA. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO. DENÚNCIA QUE NARROU OS CRIMES PRATICADOS, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRESCRIÇÃO DO DELITO DEFINIDO NO ART. 6º DA LEI 7.492/86. CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA (ART. 4º DA LEI Nº 7.492/86). EMISSÃO DE CARTAS-FIANÇAS POR PARTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SEM PROCEDER AOS DEVIDOS REGISTROS CONTÁBEIS. PRÁTICA, EM TESE, DE GESTÃO CONFIGURADORES DE FRAUDES E IRREGULARIDADES SISTEMÁTICAS. CRIME DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS VEDADOS (ART. 17 DA LEI Nº 7.492/86). EMPRESA CUJO CONTROLE ACIONÁRIO ERA EXERCIDO PELO DENUNCIADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PARLAMENTAR QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, TERIA AUTORIZADO AS OPERAÇÕES ILEGAIS E PRATICADO AS IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELO BANCO CENTRAL, ENQUANTO DIRETOR PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENVOLVIDA NAS FRAUDES. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUANTO AOS CRIMES DEFINIDOS NOS ARTIGOS 4º E 17 DA LEI 7.492/86. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DEFINIDO NO ARTIGO 6º DA LEI 7.492/86.



    1. Os sujeitos ativos dos delitos contra o Sistema Financeiro Nacional são aqueles definidos no art. 25 da Lei 7.492/86; vale dizer: “São penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores, gerentes”.



    2. O crime de gestão fraudulenta de instituição financeira tem por fim a proteção do sistema financeiro brasileiro contra gestões que comprometam “a lisura, correção e honestidade das operações atribuídas e realizadas pelas instituições financeiras e assemelhadas.



    3. Consectariamente, o bom e regular funcionamento do sistema financeiro repousa na confiança que a coletividade lhe acredita. A credibilidade é um atributo que assegura o regular e exitoso funcionamento do sistema financeiro como um todo, protegendo-se, igualmente, os bens, valores, enfim, o patrimônio da coletividade, representada pelos investidores diretos que destinam suas economia, ou ao menos parte delas, às operações realizadas pelas instituições financeiras exatamente por acreditarem na lisura, correção e oficialidade do sistema.” (Bittencourt, Breda, 2011, p. 36) .



    4. In casu, a denúncia imputa ao denunciado a suposta prática dos delitos de (i) prática de gestão fraudulenta, uma vez que, na condição de Diretor-Presidente do Conselho de Administração da SUL FINANCEIRA, autorizou a emissão de cartas-fiança para garantir a utilização de créditos tributários vendidos à LEWINSTON IMPORTADORA S/A, sem proceder aos devidos registros contábeis (art. 4º da Lei nº 7.492/86); (ii) induzir a erro e prestar informação falsa à repartição competente, em virtude da apresentação, por parte da SUL FINANCEIRA, de contrato de mútuo diverso daquele em que assumiu obrigações efetivas junto a terceiros para fins de saneamento patrimonial exigido pelo Banco Central (art. 6º da Lei nº 7.492/86); e (iii) tomada de empréstimos vedados, porquanto a SUL FINANCEIRA realizou operações de desconto de títulos à DIPLOMATA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, empresa cujo controle acionário era era exercido pelo ora denunciado, bem como firmou empréstimo com a mesma DIPLOMATA INDUSTRIAL, valendo-se de pessoa jurídica interposta MRK REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, incorrendo os representantes legais da instituição financeira, o que inclui o denunciado, no delito do art. 17 da Lei nº 7.492/86.



    5. O crime de prestação de informação falsa ao Banco Central, que teria sido praticado entre 2000 e 2001, já se encontra prescrito, considerado o lapso de mais de 12 anos decorridos desde os fatos narrados na denúncia, que é o prazo prescricional estabelecido no art. 109, III, do Código Penal para a pena máxima cominada em abstrato ao delito tipificado no art. 6º da Lei 7.492/86.



    6. A denúncia preenche os requisitos formais do art. 41 do Código de Processo Penal, relativamente aos crimes de gestão fraudulenta (art. 4º) e concessão de empréstimo vedado (art. 17), todos da Lei nº 7.492/86 (Lei de crimes contra o sistema financeiro nacional).



    Deveras, in casu:



    a) ao contrário do que a defesa alegou em sua resposta preliminar, não se pode afirmar que o parlamentar foi denunciado meramente por ocupar a condição de sócio ou que estivesse destituído de qualquer poder de tomada de decisão na SUL FINANCEIRA.



    b) considerada a narrativa constante da inicial acusatória, não se pode considerar que a denúncia foi elaborada de modo a impedir o exercício do direito de defesa pelo acusado, nem que lhe tenha sido imputada responsabilidade objetiva.



    c) os delitos societários, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reclamam que a peça vestibular deva “conter, ainda que minimamente, a descrição individualizada da conduta supostamente praticada por cada um dos denunciados”, de modo que “a observância do que disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal deve ser examinada caso a caso, sendo também deste Supremo Tribunal a orientação segundo a qual é suficiente para a aptidão da denúncia por crimes societários a indicação de que os denunciados seriam responsáveis, de algum modo, na condução da sociedade, e que esse fato não fosse, de plano, infirmado pelo ato constitutivo da pessoa jurídica” (HC 94.670/RN, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia). Outros precedentes: HC 65.369, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves; HC 82.246/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 88.525/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 98.840/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    7. A justa causa, in casu, para oferecimento da ação penal, funda-se nas apurações realizadas pelo Banco Central do Brasil acerca da prática de ilícitos pelos gestores da SUL FINANCEIRA, além dos demais indícios colhidos ao longo da instrução do Inquérito.



    8. A formulação da opinio delicti pelo Parquet pode ser engendrada apesar da ausência de decisão final do Banco Central sobre as irregularidades, considerado o recurso interposto pela defesa, posto não se constituir, a impugnação, fator impeditivo ou suspensivo da ação penal. É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema é pacífica, tendo consolidado o entendimento de que “Ante a independência e a supremacia da instância penal, qualquer julgamento em outra esfera – administrativa, civil ou eleitoral – não tem o condão de sobrepujá-la ou de algum modo comprometê-la” (INQ 2903/AC, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, unânime, DJe 27.06.2014). Precedentes: INQ 2903/AC, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 117.209/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki; AP 568-AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso.



    9. Sob esse ângulo, as informações constantes do processo administrativo conduzido junto ao Banco Central, somadas à notitia criminis e aos documentos juntados aos autos, compõem um conjunto de indícios apto a conferir justa causa à denúncia.



    10. O sopesamento dos fundamentos da denúncia e aqueles expendidos pela defesa, considerado todo o acervo probatório que acompanha a peça vestibular, impõe rejeição das alegações defensivas, por não terem sido capazes de infirmar a plausibilidade da denúncia.



    11. O juízo exercido no momento do recebimento da denúncia é de cognição meramente sumária, devendo-se ter cautela para “não rejeitar a acusação como se estivesse decidindo definitivamente sobre o mérito da causa” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. V. II. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1965. p. 164 e 168).



    12. A existência, ou não de substrato mínimo probatório que autorize a deflagração da ação penal em face do denunciado -, há de ser analisada à luz dos balizamentos dos arts. 41 e 395 do Código de Processo Penal, que disciplinam os requisitos para o oferecimento da denúncia e para a sua rejeição.



    13. A denúncia é rejeitada quando patente a ausência de justa causa ou a atipicidade da conduta narrada, diagnosticáveis primu icto oculi, o que não é o caso dos autos.



    14. Denúncia recebida quanto aos crimes tipificados nos artigos 4º e 17 da Lei 7.492/86. Extinção da punibilidade dos fatos enquadrados no art. 6º do mesmo diploma legal.